Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-88.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001009-88.2017.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): APELADO: JOSELIA DE SOUZA ESCOBAR Advogado(s):LUEMI CORDEIRO DE SOUZA, LEILIANE DE AMORIM SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA E VICE-DIRETORA. ATIVIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. TEMA 916 DO STF. FGTS E CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada para exercer as funções de professora e vice-diretora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato administrativo firmado sem prévia aprovação em concurso público, condenar o ente público ao pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e ao depósito do FGTS no período não atingido pela prescrição quinquenal, rejeitados os demais pedidos de natureza trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora se enquadra validamente na hipótese do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação municipal invocada pelo réu; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação, são devidos apenas a contraprestação pelos serviços prestados e os depósitos de FGTS, com afastamento das demais verbas trabalhistas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, admitidas apenas as exceções constitucionais expressamente previstas. 4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, interpretação restritiva e observância dos requisitos fixados pelo STF no Tema 612. 5. O exercício das funções de professora e vice-diretora revela atividade ordinária, contínua e permanente da Administração Pública, incompatível, em regra, com contratação temporária fundada em excepcional interesse público. 6. A renovação sucessiva da contratação ao longo dos anos descaracteriza a excepcionalidade alegada e evidencia utilização irregular do regime temporário para suprir necessidade permanente do serviço público. 7. O Município não comprova a existência, no caso concreto, de situação excepcional e transitória apta a justificar a contratação sem concurso, nem demonstra elemento idôneo que valide a incidência do regime especial invocado. 8. Quando a nulidade atinge a própria origem da contratação, não se aplica o Tema 551 do STF, relativo a hipóteses de contrato temporário inicialmente válido e posteriormente desvirtuado. 9. Reconhecida a nulidade originária do vínculo, incide o Tema 916 do STF, segundo o qual a contratação irregular não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 10. A sentença observa corretamente esse entendimento ao limitar a condenação ao pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e ao depósito do FGTS, ambos restritos ao período não alcançado pela prescrição quinquenal. 11. São indevidas as verbas típicas do regime celetista, como férias, décimo terceiro salário e aviso prévio, porque incompatíveis com a nulidade reconhecida do contrato administrativo. 12. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 496, I, 931 e 937; Lei 8.036/1990, arts. 15 e 19-A; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612; STF, RE 1066677, Tema 551; STF, RE 765.320, Tema 916; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000079-28.2014.8.05.0016, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, publ. 25.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, publ. 19.04.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0301512-02.2014.8.05.0078, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publ. 12.01.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000165-89.2012.8.05.0235, Rel. Maria de Fatima Silva Carvalho, publ. 23.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001009-88.2017.8.05.0052, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CASA NOVA e como apelado JOSELIA DE SOUZA ESCOBAR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239